Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-70.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703937-70.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHÃES REPRESENTANTE LEGAL: LUISA DE ALMEIDA MAGALHAES, AILLA HELENA DA SILVA MONTEIRO MAGALHAES APELADO: VINNY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SANDOVAL FERNANDES PINTO D E C I S Ã O RELATÓRIO O ESPÓLIO DE LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHÃES, interpôs apelação sem recolher o respectivo preparo, requerendo a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ID 59813784). Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência e diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinei por meio da decisão de ID 61395131 que o recorrente apresentasse documentação complementar, apta a comprovar sua incapacidade econômica. A despeito de intimado para juntar aos autos cópias dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de outros documentos que atestassem suas receitas e despesas correntes, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 61868081. É o relato do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nessa esteira, preceituam os §§ 2o e 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, considero que a presunção de pobreza deve ser afastada, uma vez que se trata de feito relacionado a bens relativos ao espólio de LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHÃES, presumindo-se, pois, que haja capacidade financeira para custear o feito. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Nesse sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a 05 (cinco) salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça.4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1766802, 07013983220238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO.INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.IMPOSSIBILIDADE.1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.2. Na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública - segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos.3. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar, que a despeito de se tratar de espólio com presença de bens em seu nome, a parte quedou-se inerte em anexar documentos que comprovassem de forma cabal a impossibilidade de custeio do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, confiro ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o PREPARO, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator